Tribunal: STF
Processo: HC 65386
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-02
Data de publicação: 1987-10-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENCIA. ALIBI. PRODUÇÃO
DE PROVA QUE DEPENDERIA, IN CASU, DA PROPRIA INICIATIVA DA DEFESA,
E NÃO DO JUIZ DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO SE CONFIGURA
PATENTE, IMPEDINDO SEJA DECLARADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
INDEFERIMENTO DO WRIT, RESSALVANDO-SE AO PACIENTE A VIA DA REVISÃO
CRIMINAL.